Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil - CPC. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal, sendo que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do CPC).
2. A questão relativa à fixação dos honorários por equidade foi submetida à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - STJ para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com o objetivo de definir o alcance da norma constante do § 8o do artigo 85, do CPC, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo n. 1.076).
3. Em relação aos honorários sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de origem, registra-se que, no caso em tela, a pretensão do autor somente restou satisfeita após o ajuizamento da presente ação. É certo, ainda, que quem deu causa ao processo foi a parte apelada/requerida. Assim, é responsabilidade desta arcar com os honorários advocatícios nos termos definidos pelo Código de Processo Civil.
4. Na situação vertente entendo que, julgado procedente o pleito autoral e observado o baixo valor da causa (R$ 1.045,82), conduz-se, caso aplicada a regra genérica, à fixação de verba honorária de sucumbência irrisória se tomado como parâmetro para mensuração da contraprestação, depreciando os trabalhos realizados pelo patrono da parte vencedora.
5. Dessa forma, no caso concreto, a verba deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão responsável pela prestação jurisdicional, sopesando os critérios estabelecidos pelo legislador processual.
6. Apelação conhecida e provida.